Tribunal: STF
Processo: RE 243054
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA:  Constitucional. Administrativo. Servidores do Distrito
Federal. Reajuste de vencimentos assegurado pela Lei Distrital nº 38/89
só veio a ser  revogado pela Lei  Distrital nº 117, de 23 de julho de
1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente à inflação
apurada no período  de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se
integrada ao patrimônio dos agentes públicos locais. Precedentes.
Regimental provido.